Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.

I - A impenhorabilidade do veículo pertencente à executada foi afastada, porquanto não ficou comprovado que seria imprescindível para realizar tratamento de saúde relacionado a sua deficiência, ou para deslocamento para o seu local de trabalho.

II - Anote-se que eventual dificuldade de deslocamento pode ser contornada mediante a utilização de outros meios públicos ou privados alternativos de transporte.

III - Negou-se provimento ao recurso.